Tribunal: TJMT
Processo: 0009434-60.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009434-60.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILBERTO SILVA MENDES - CPF: 973.248.413-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 14,
CAPUT
DA LEI N.o 10.826/03 C/C ART. 306,
CAPUT
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIAS ÀS MODALIDADES PREVISTAS EM LEI – PREJUÍZO VISLUMBRADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXERCER O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM TODAS AS SUAS FACETAS – TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

- Por se tratar a citação do réu um pressuposto de existência da relação processual, esta deve ser concretizada com observâncias às formalidades e modalidades previstas em lei. Em sendo assim, irregularidades neste ato processual resultam em nulidade absoluta, porquanto se impede o pleno exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Preliminar acolhida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILBERTO SILVA MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO SILVA MENDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0009434-60.2016.8.11.0037 - Cód. 177672
, na qual foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de

02 anos de reclusão

e
06 meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direito, a serem indicadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 91812958 e ID 91812959, o ora recorrente requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da nulidade absoluta da citação e dos atos processuais subsequentes
, com fulcro no art. 564, inciso III, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexistiu a citação pessoal; não compareceu aos atos do processo; e tampouco foi localizado para intimação da data da audiência de instrução e julgamento designada, a demonstrar que não tomou ciência da existência do feito. De forma subsidiária, no que se refere ao crime de embriaguez ao volante, almeja
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa,

com consequente extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 109, inciso VI do Código de Penal.

Em contrarrazões de ID 91812962, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial do apelo
, a fim de se reconhecer a prescrição retroativa em relação ao crime de embriaguez ao volante, com expressa menção à ausência de nulidade da citação perfectibilizada nos autos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 96243525, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade arguida,
ficando prejudicada a análise do pedido subsidiário.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
09 de outubro de 2016
, por volta das 21h15min, na BR070, na cidade de Primavera do Leste-MT, o recorrente
GILBERTO SILVA MENDES

portava e transportava arma de fogo
calibre .38, municiada e com pleno funcionamento, assim como
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool.

Ressai do caderno processual que, àquele tempo, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina quando determinaram a parada da motocicleta conduzida pelo ora recorrente.

Nessa oportunidade, os agentes públicos localizaram o armamento durante a revista pessoal do recorrente, estando-a acondicionada na sua cintura. Além disso, constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual o convidaram a realizar o teste de etilômetro, cujo resultado apontou quantidade de álcool por litro de ar alveolar superior ao permitido por lei.

Por esses fatos,
GILBERTO SILVA MENDES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput da Lei n.o 10.826/03 e no art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, contexto este em que ora exsurge inconformado nos termos relatados.

1.

Preliminar - Nulidade absoluta da citação e dos atos subsequentes:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente na nulidade da citação perfectibilizada nos autos e, por corolário, dos atos processuais subsequentes, conclui-se que
a sorte assiste à Defesa.

Com efeito, dessume-se dos autos que a autoridade judiciária recebeu a denúncia na data de
02/02/2017
e, na nesta oportunidade, determinou a citação do réu, nos termos do art. 396,
caput
do Código de Processo Penal (ID
91807994).

Empós, sobreveio a expedição do mandado de citação, no qual se constou o endereço do recorrente fornecido pelo Sr.
José Pinto de Souza Filho
, que espontaneamente compareceu em juízo para assim o fazer, mediante apresentação da fatura de energia elétrica, em nome de
Ana Dias de Souza,
atuação esta aparentemente visando manter o endereço do réu atualizado, por se tratar de uma das condições para outrora concessão da liberdade provisória (ID
91807995 - Pág. 2; ID 91807992; ID 91807997 - Pág. 5).

Não obstante, o Oficial de Justiça deixou de lograr êxito na diligência, registrando que o então denunciado exercia labor em uma fazenda situada no município de Gaúcha do Norte-MT, com previsão de retorno ao logradouro para o final do
mês de abril de 2017
(ID 91807995 - Pág. 3).

Em sendo assim,
no mês de maio de 2017
, o ato processual ressaiu renovado e novamente infrutífero, pois a
Sra. Ana
informou que o acusado não residia no local, acrescentando o fato dele se encontrar prestando serviços em chácara próxima à Pousada Águas Quentes. Malgrado as elucidações,
comprometeu-se a entregar uma via do mandado àquele
(ID 91807996 - Pág. 3).

Nesse contexto,
a autoridade judiciária não realizou qualquer ponderação quanto à validade do ato processual em destaque
, que, à luz da legislação processual penal, deixou de se enquadrar em quaisquer das modalidades possíveis, porquanto não foi pessoal; não preencheu os requisitos necessários para configuração da modalidade por hora certa; e tampouco houve esgotamento dos meios de localização do réu, a fim de que fosse procedida a publicação de edital.

De mais a mais, por se tratar a ausência do ora recorrente de violação às condições impostas para o livramento condicional, comportaria a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, bem como a materialização da citação por edital, pois se apresentava em local incerto e não sabido, atuações inexistentes nos autos.

Como é cediço, a citação é um dos mais importantes atos de comunicação processual, pois dá ciência ao acusado do recebimento da denúncia ou queixa oferecida em face da sua pessoa, chamando-o para se defender.

Nesse diapasão, o processo penal não pode prosseguir validamente sem a observância do contraditório e da ampla defesa, afinal, é por meio da colaboração das partes que o Poder Judiciário se avizinha da elucidação do fato delituoso.

Destarte, devem ser asseguradas às partes envolvidas o devido conhecimento sobre o que lhe é imputado para que possa reagir de alguma forma aos atos praticados em seu desfavor.

In casu
, não passa desapercebido que a Defensoria Pública do Estado apresentou resposta à acusação em favor do ora recorrente (ID 91807998); todavia, tal circunstância não se revela capaz de suprir a deficiência da citação, pois carecem informações quanto à eventual nomeação pelo d. Juízo e à possível escolha do réu para o seu patrocínio em juízo.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a mera presença de defesa técnica nos autos, após eivas na citação, revela-se insuficiente para alcançar todas as facetas do princípio da ampla defesa, que, a propósito, também inclui a autodefesa.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR MEIO DE EDITAL
. PROCESSO QUE SE DESENVOLVEU ENTRE O ADVOGADO CONTRATADO NA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, O JUIZ E O PROMOTOR.
NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO A NENHUM DOS ATOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DA DENÚNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À AUTODEFESA.
RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre a violação do art. 619 do CPP quando o acórdão, apesar de contrário à pretensão da parte, se manifesta expressamente sobre a matéria controvertida.

2.
Em matéria de nulidade, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que, em alguns casos, pode ser evidente, por raciocínio lógico do julgador.

3. Deve ser mantido o acórdão estadual que, de ofício, reconheceu a irregular constituição do processo, desenvolvido sem a presença do réu, pois a citação pessoal foi frustrada e, determinada sua realização por meio de edital, a diligência também deixou de ser cumprida.

4.
A citação é pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado particular quando foi preso em flagrante.
O fato de o Juiz ter determinado a juntada, nos autos da ação penal, de cópia da procuração outorgada ao advogado no processo apenso, relacionado ao pedido de liberdade provisória,
bem como que o causídico apresentasse resposta à acusação, não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da denúncia e nem que renunciou à autodefesa
.

5. O prejuízo para a ampla defesa foi registrado no acórdão estadual, não havendo falar em violação do art. 563 do CPP.
A ampla defesa desdobra-se na defesa técnica e na autodefesa, esta última suprimida do réu, pois não lhe foram oportunizadas diversas possibilidades, tais como a presença em juízo, o conhecimento dos argumentos e conclusões da parte contrária, a exteriorização de sua própria argumentação em interrogatório
etc”.
(STJ - REsp 1580435/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

Por fim, denota-se
que o recorrente não compareceu espontaneamente a qualquer ato processual perfectibilizado, sequer quando da realização da audiência de instrução e julgamento, momento no qual, mais uma vez, deixou de ser encontrado no endereço constante nos autos, mediante informações de que estava no Município de Guiratinga-MT (ID 91812950 - Pág. 6).

Com efeito,
denota-se que o recorrente não foi devidamente cientificado quanto à existência da ação penal movida em seu desfavor
, sendo imprescindível para comprovação da angularização processual a autêntica, regular e comprovada citação do acusado, sob pena de se infringir a regra mais básica do processo penal, qual seja a da observância ao princípio do contraditório.

Como explica Eugênio Pacelli, “
O contraditório, ... junto ao princípio da ampla defesa, institui-se como a pedra fundamental ... do processo penal. E assim é porque, como cláusula de garantia instituída para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal, encontra-se solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo justo e equitativo, único caminho para a imposição da sanção de natureza penal."
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 76).

Em sendo assim, cuida-se de vício insanável e absoluto, apto a ensejar o reconhecimento da nulidade citação reconhecida pelo magistrado sentenciante, bem como dos subsequentes.

Acolhe-se
, portanto, a pretensão defensiva, ressaindo prejudicada a análise da tese subsidiária.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO SILVA MENDES
, a fim de ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO e dos atos processuais subsequentes, ressaindo prejudicada a análise da pretensão subsidiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021